Tribunal: TJDFT
Processo: 0742386-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742386-95.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARISTELA LIMA DA SILVA PINHO DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 68497495, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 69309930, sustenta a necessidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.349 pelo STF. Argumenta que estariam configuradas omissões no v. acórdão recorrido, no que se refere à alegada inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, bem como no ponto que considerou válida a incidência da SELIC sobre valores devidos pela Fazenda Pública do DF, mas não teria enfrentado diretamente os argumentos do embargante sobre a impossibilidade de aplicação da taxa sobre juros anteriores à EC 113/2021. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 7 de março de 2025 às 15:52:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora